Tribunal: TJMT
Processo: 1053793-61.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELANTE: TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA
APELADO: AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA AGER/MT – APREENSÃO VEÍCULO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A concessão do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo que se quer ver declarado, apta a permitir o exame da pretensão deduzida, não se admitindo dilação probatória. 2. Art. 1o Incumbe ao Estado de Mato Grosso, nos termos da Constituição Estadual, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação dos serviços integrantes do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso - STCRIP/MT, bem como a implantação, exploração e administração dos Terminais Rodoviários, sob o regime de concessão. Evidente que o alegado direito líquido e certo e a probabilidade do direito vindicados se esvaem diante do indício de violação da norma de regência sobre o tema, já que não há evidências de que a impetrante se enquadre nas exigências da Lei Complementar em conformidade com seu art. 1o. Sentença mantida, recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1053793-61.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Apreensão]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA - CNPJ: 05.376.934/0001-46 (APELANTE), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO), FABIO CALMON (APELADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (APELADO), ERLON SALES - CPF: 581.368.941-91 (ADVOGADO), LUARA SANTANA HENRY - CPF: 003.842.561-04 (ADVOGADO), VANIELE MENDES FIOR DE CASTRO - CPF: 732.006.621-15 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANSMAR DE LIMA E SOUZA - CPF: 736.311.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA AGER/MT

– APREENSÃO VEÍCULO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A concessão do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo que se quer ver declarado, apta a permitir o exame da pretensão deduzida, não se admitindo dilação probatória. 2. Art. 1o Incumbe ao Estado de Mato Grosso, nos termos da Constituição Estadual, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação dos serviços integrantes do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso - STCRIP/MT, bem como a implantação, exploração e administração dos Terminais Rodoviários, sob o regime de concessão. Evidente que o alegado direito líquido e certo e a probabilidade do direito vindicados se esvaem diante do indício de violação da norma de regência sobre o tema, já que não há evidências de que a impetrante se enquadre nas exigências da Lei Complementar em conformidade com seu art. 1o. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TRANPOSRTE COLETIVO BRASIL LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1053793-61.2019.8.11.0041, impetrado contra a
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
no qual o Juízo “a quo” reconheceu a ausência de violação de direito liquido e certo, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 86529495).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 101977497), alegando que se equivocou o Juízo de Origem, uma vez houve a violação ao direito líquido e certo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença ora atacada.

Por sua vez, a parte Apelada não apresentou suas Contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id: 105201458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TRANPOSRTE COLETIVO BRASIL LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1053793-61.2019.8.11.0041, impetrado contra a
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
no qual o Juízo “a quo” reconheceu a ausência de violação de direito liquido e certo, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 86529495).

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do Apelo.

Pois bem.

É cediço que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina Hely Lopes Meirelles que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se ao direito da parte impetrante ora Apelante a liberação do veículo apreendido.

Faz-se necessário ressaltar, que o automóvel fora apreendido, uma vez que a parte Recorrente foi flagrada realizando transporte intermunicipal de passageiros sem a devida autorização.

Quanto ao assunto, a Constituição Estadual em seu artigo 1°, parágrafo único, estabelece que:

“Art. 1o Incumbe ao Estado de Mato Grosso, nos termos da Constituição Estadual, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação dos serviços integrantes do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso - STCRIP/MT, bem como a implantação, exploração e administração dos Terminais Rodoviários, sob o regime de concessão.

Parágrafo único. Compete ao Estado de Mato Grosso a normatização dos serviços de interesse público de fretamento”.

Assim, como bem ponderado pelo Juízo de Origem
“(...) é evidente que o alegado direito líquido e certo e a probabilidade do direito vindicados se esvaem diante do indício de violação da norma de regência sobre o tema, já que não há evidências de que a impetrante se enquadre nas exigências da Lei Complementar em conformidade com seu art. 1o. (...)”.

Com efeito, da leitura do artigo supracitado não vislumbro que o Recorrente possui direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança.

Logo, com acerto agiu o Juízo Singular ao proferir a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, e, em Reexame Necessário, mantenho a sentença incólume por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023